Tribunal: TJMT
Processo: 1003969-23.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003969-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S): EDELO MARCELO FERRARI

EMBARGADO(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

NILZA TEREZINHA FERRARI (TERCEIRO INTERESSADO)

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPENHORABILIDADE DE VALORES – QUESTÃO NÃO ARGUIDA EM GRAU RECURSAL – DESCABIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL -
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em contradição se a questão arguida em
sede
de
embargos

declaratórios (valor constrito na execução seria
impenhorável por ser inferior a 40 salários mínimos),

não foi arguida no agravo de instrumento, configurando, assim,
inovação
recursal.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

EDELO MARCELO FERRARI
interpõe recurso de embargos de declaração (ID 171305156) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 170260680, proferido no recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante

que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso apenas para autorizar ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados
.

O embargante alega a ocorrência de contradição no v. acórdão, uma vez que é impenhorável o valor depositado em conta poupança no limite de até 40 (quarenta) salários mínimos, bem como a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, independentemente do tipo de conta em que esteja depositado.

Salienta que a quantia bloqueada nos autos (R$ 55.745,58), corresponde ao salário percebido pelo embargante, oriundo da Prefeitura Municipal de Brasnorte/MT.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

Nas contrarrazões (ID 171541699), o apelado alega que a matéria ventilada pelo embargante sequer fora arguida em seu agravo de instrumento, demonstrando a nítida tentativa de inovação recursal., motivo pelo qual deve ser condenado em litigância de má-fé. Ao final, postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão monocrática.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante, sócio da devedora principal (FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - em Recuperação Judicial), alegar a ocorrência de contradição na r. decisão recorrida, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão, sem que haja de fato algum vício.

No caso em tela, a alegação de que
deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores penhorados até o limite de 40 salários mínimos em contra poupança, não merece prosperar, uma vez que a questão
não foi arguida em
sede
recursal, portanto, não há que se falar em contradição no v. acórdão, não podendo a
matéria
ser levantada somente em
sede
de
embargos

declaratórios
, por constituir flagrante
inovação
à
matéria
posta em julgamento.

Ademais, observa-se que o valor bloqueado judicialmente importa em R$ 55.745,58 (ID’s 107146572, 107146573 e 107146575 – autos de origem), ou seja, além de tal quantia ser superior a 40 salários mínimos, o embargante não comprovou que tais valores estivessem depositados em conta poupança ou que seriam essenciais a sua subsistência.

O v. acórdão assim decidiu:

“
EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO SE ESTENDE AOS CODEVEDORES - NOVAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral” (REsp nº 1.333.349 – SP). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDELO MARCELO FERRARI

contra a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial n. 1012534-39.2022.8.11.0055 ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL)

S.A.,
que
indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade, entendendo preclusas as vias impugnativas desta decisão, pelo que determinou a transferência e vinculação dos valores bloqueados aos presentes autos.

O agravante alega, em apertada síntese, que se trata de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo agravado, a fim de compeli-lo ao pagamento de dívida atualizada no valor de R$ 218.502,20 (duzentos e dezoito mil quinhentos e dois reais e vinte centavos), em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 1666000015490300170, celebrada em 25/07/2021, na qual figurou como devedor solidário.

Alega que requereu a suspensão da ação executiva, uma vez que o crédito perseguido pelo banco agravado se submetia aos efeitos do processo de Recuperação Judicial, em tramite perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (nº 1009742- 38.2022.8.11.0015), razão pela qual deveria a instituição financeira aguardar para receber seu crédito conforme condições estipuladas no Plano de Recuperação Judicial.

Sustenta que a principal devedora do título executivo extrajudicial – FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – em recuperação judicial, ajuizou em 31/05/2022, a Ação de Recuperação Judicial nº 1009742-38.2022.8.11.0015, na qual relatou ter acumulado considerável endividamento no decorrer do seu funcionamento.

Sustenta que todos os créditos contraídos pela principal devedora do título exequendo - FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - em recuperação judicial -, anteriores à data de propositura do seu pedido de Recuperação Judicial, e que não sejam abrangidos pelas exceções previstas no art. 49, §3º, da LRF, se submetem aos efeitos da recuperação judicial por ela pleiteada.

Aduz a impossibilidade de prosseguimento da execução porque o crédito perseguido na ação executiva está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial da principal devedora do título exequendo, bem como o pagamento do crédito está sujeito à recuperação fora da ordem nele aprovada.

Destaca que o agravado reconheceu que o agravante figurou meramente como devedor solidário das obrigações assumidas na cédula de crédito, portanto, deve aguardar a satisfação do crédito na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial apresentado nos autos nº 1009742- 38.2022.811.0015, devendo, a execução ser suspensa em face do agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida, a fim de que seja suspenso todo e qualquer ato expropriatórios de valores essenciais para manutenção da atividade empresarial, eis que somente o juízo universal pode realizar atos expropriatórios em bens essenciais à atividade de empresa em Recuperação Judicial, bem como os valores e bens já bloqueados sejam transferidos imediatamente ao juízo competente – 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

A liminar foi indeferida (ID 160455172).

Contrarrazões (ID 162311184), pelo desprovimento.

O agravante interpôs agravo interno no ID 163238196.

A contraminuta foi apresentada no ID 166075671, requerendo o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o exequente/agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
ajuizou a Execução de Título Extrajudicial nº 1012534-39.2022.8.11.0055 em face do executado/agravante
EDELO MARCELO FERRARI, NILZA TEREZINHA FERRARI e FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,

sob alegação de que a empresa executada visando a obtenção de recursos para o financiamento de suas atividades, firmou com o exequente uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro - nº 1666000015490300170, emitida em 20/07/2021, por meio do qual assumiu obrigação de pagar em dinheiro, o valor financiado com encargos de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo como vencimento da última parcela o dia 20/07/2021.

Alegou que o contrato foi garantido por meio de aval prestado por EDELO MARCELO FERRADI e NILZA TEREZINHA FERRARI, respondendo, solidariamente quanto à quitação dos débitos.

Destacou que foi apresentada, através de aditamento para constituição de garantia de cessão fiduciária e direitos creditórios decorrentes do contrato, totalizando cobertura de 20% do valor do contrato.

Asseverou que em 20/06/2022, os executados deixaram de cumprir com a obrigação que lhes cabia, deixando de efetuar o pagamento das parcelas, o que acarretou o vencimento antecipado das obrigações contratuais.

Salientou que empregou todos os esforços na tentativa de composição extrajudicial, mas não obteve êxito, restando socorrer-se ao judiciário para satisfação de seu crédito, até mesmo em razão do pedido de recuperação judicial da devedora principal, sendo o débito atualizado em R$ 218.502,20.

Assim, ajuizou a presente execução, requerendo a citação dos devedores para o pagamento da dívida.

Ao decidir, o magistrado salientou que em razão da recuperação judicial da empresa FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, suspendeu o processo, ciente as partes de que eventuais peticionamentos face da empresa em recuperação judicial somente serão analisados após findo o prazo de suspensão determinado pelo juízo acima identificado.

Consignou que o prazo da suspensão seria até 19/12/2022, sendo possível que haja sua mitigação em atenção ao princípio da preservação da empresa, visando não frustrar sua recuperação.

Sem prejuízo das deliberações supra, determinou a expedição do necessário para que o exequente promova a habilitação de crédito na recuperação judicial, oportunidade em que deverá manifestar-se acerca da extinção da presente ação face da empesa recuperanda.

Em relação aos coexecutados avalistas, determinou a citação para pagarem a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação, ressalvada a suspensão da execução em relação a empresa que se encontra em recuperação judicial.

Consta dos autos que o executado apresentou pedido incidental de arguição de impenhorabilidade absoluta pugnando pelo desbloqueio do numerário bloqueado via SISBAJUD diante da necessidade de suspensão da presente execução até o efetivo pagamento do débito no âmbito da recuperação judicial da empresa devedora principal.

Sustentou a impenhorabilidade dos valores, pois inferiores a 40 salários mínimos.

O banco exequente pugnou pela rejeição e indicou ainda imóvel matriculado sob o nº 6031 do CRI de Brasnorte/MT à penhora de titularidade do devedor.

O executado reiterou o pedido de suspensão e arguição de impenhorabilidade.

Ao decidir, o juiz a quo Dr. Marcos Terêncio Agostinho Pires, assim consignou:

Ante o exposto, forte nas razões supra, INDEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores, uma vez que não demonstrada à impenhorabilidade dos mesmos.

Desse modo, preclusas as vias impugnativas desta decisão, determino a transferência e vinculação dos valores bloqueados aos presentes autos.

Após, proceda-se a transferência dos numerários bloqueados e expedição de alvará em favor da exequente.

Liberados os valores, intime-se parte a exequente para atualizar o débito remanescente bem como para apresentação da matrícula integral e atualizada do imóvel sob o nº 6031 do CRI de Brasnorte/MT eis que a cópia do id. 107621434 e id. 108210737, estão incompletas.

Sem prejuízo, considerando-se o recolhimento das diligências, distribua-se o mandado de citação da executada faltante Nilza Terezinha Ferrari à Comarca de Brasnorte/MT.” (ID 108295494 – autos de origem)

Contra a referida decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, visando o agravado o recebimento dos valores concernentes a Cédula de Crédito nº 00331666300000015490, cujo débito atualizado importa em de R$ 218.502,20.

O agravante alega que o crédito perseguido pelo agravado se submete aos efeitos da Recuperação Judicial em curso perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (nº 1009742-38.2022.8.11.0015), razão pela qual deveria a instituição financeira aguardar para receber seu crédito, conforme condições estipuladas no Plano de Recuperação Judicial.

No caso em tela, o executado, ora agravante, não nega a dívida e a assinatura da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro (ID 94066486 – autos de origem).

Destarte, não se vislumbra a probabilidade do direito reclamado, haja vista que a cédula de crédito bancário aponta o reconhecimento pelo devedor de dívida a ser paga, consubstanciada no valor de R$ 300.000,00, em 20/07/2021:

Além disso, a alegação de que a execução deve ser suspensa em razão do deferimento em 15/06/2022 da recuperação judicial da devedora principal (FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA), não prospera, uma vez que a própria Lei nº 11.101/2005 de recuperação judicial, prevê nos artigos 6º c/c 49, § 1º e 52, III, que
a suspensão não se estende aos codevedores
, conforme REsp nº 1.333.349, representativo de controvérsia, verbis:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral".

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".
(STJ, REsp 1.1333.349 – SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Data Julgamento 26/11/2014)

Salienta-se que o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
. g.n.

Vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
nº 1.333.349 (2010/0142268-4
), o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Todavia, para evitar eventual pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, uma vez que se trata de crédito concursal (
Exemplo
: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio de 80%, temos o valor novado de 20%, que correspondente a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados).

Desta forma, o recurso deve ser provido parcialmente

a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

Por fim, como o agravante não logrou êxito em demonstrar que os valores penhorados (R$ 55.745,53 – via SISBAJUD), são provenientes de salário ou poupança, não há falar na alegada impenhorabilidade.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para autorizar
ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

Em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que se faz nesta oportunidade, resta prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado no ID 163238196.

É como voto.-“

(ID 170260680)

Assim, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Desta feita, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Por fim, de se destacar que “
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de não ser cabível o arbitramento de
honorários advocatícios
recursais em razão da interposição de agravo interno ou
embargos
de
declaração,
porquanto os
honorários
recursais incidem apenas quando houver a instauração

de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição
. Precedentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1587340/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023